Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-41.2017.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000475-41.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (APELANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), SYNVAL SANTOS SELES JUNIOR - CPF: 779.090.702-68 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (APELADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), SYNVAL SANTOS SELES JUNIOR - CPF: 779.090.702-68 (APELADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JACOME TAVARES VIEIRA - CPF: 092.699.912-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYNVAL SANTOS SELES JUNIOR - CPF: 779.090.702-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DOS APELADOS COM O TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DEFENSIVO
– RESTITUIÇÃO DA AERONAVE APREENDIDA – DESCABIMENTO – AVIÃO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Não comprovado satisfatoriamente que o envolvimento dos acusados com a droga apreendida e que os agentes estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, imperativa a manutenção da absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Comprovado que a aeronave apreendida era utilizada para transporte e entrega de drogas, deve ser mantido o perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Evandro Gutjahr dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0000475-41.2017.8.11.0013, que absolveu os acusados
Evandro Gutjahr dos Santos
e
Synval Santos Seles Junior
da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), bem como decretou o perdimento da aeronave apreendida nos autos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais civis, evidencia a participação dos acusados Evandro Gutjahr dos Santos e Synval Santos Seles Junior no transporte de aproximadamente 442kg de pasta-base de cocaína, motivo pelo qual postula a sua condenação nos termos da denúncia (Id. 182170918).

A defesa do acusado Evandro, por sua vez, requer a restituição da aeronave modelo Sertanejo EMB-721C, fabricante Neiva/Embraer, ano 1977, prefixo PT-EOO, n. de série 721.095, por não se tratar de produto oriundo de atividade criminosa. Alternativamente, caso a União tenha por finalidade leiloar o bem, postula a sua preferência na ordem de aquisição/recompra ou o arremate independente de leilão (Id. 182170920).

Em suas contrarrazões, as defesas dos acusados Evandro e Synval aduziram que não há provas suficientes da ciência dos réus acerca do transporte da droga, o que demanda a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, assim, o desprovimento do recurso ministerial (Id. 182170920).

O Ministério Público aduziu, em sua contraminuta recursal, a impossibilidade de restituição da aeronave apreendida, já que foi utilizada para a prática do tráfico de drogas, situação que demanda o confisco do bem, nos termos do art. 243 da Constituição Federal (Id. 189880667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 189880667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

De acordo com a exordial acusatória, em data e local não especificado, porém, antes do dia 9 de março de 2016, os acusados
Evandro Gutjahr dos Santos
,
Synval Santos Seles Júnior
e Jacome Tavares Vieira se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

A denúncia relata ainda que, no dia 9 de março de 2016, por volta das 13h55min, na zona rural da cidade de Conquista D’Oeste/MT, os acusados
Evandro Gutjahr dos Santos
,
Synval Santos Seles Júnior
e
Jacome Tavares Vieira
, com consciência e vontade, transportaram aproximadamente 442kg de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Infere-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e no dia 09 de Março de 2016, Jacome Tavares Vieira, Evandro Gutjahr dos Santos e Synval Santos Seles Júnior associaram-se para a prática de tráfico de drogas.

Para tanto, Evandro Gutjahr dos Santos adquiriu (informalmente) um avião, modelo Sertanejo EMB-721 c, série 721.095, prefixo PT-EOO, utilizando-o para o transporte

remessa (locais de destino não identificados) de substâncias entorpecentes, perfazendo o crime em conjunto com os operadores de aeronave Jacome Tavares Vieira e Synval Santos Seles Júnior.

Neste sentido, Evandro exercia um papel de liderança e coordenação na associação criminosa, fornecendo a aeronave para que
Jacome e Synval
transportassem e remetessem entorpecentes.

Sendo assim, no dia 09 de março de 2016, fazendo uso da aeronave, Jacome e Synval transportaram elevada quantidade de substância entorpecente análoga à cocaína (mais de 400 kg), que seria remetida para local não identificado.

Ocorre que, nas proximidades da Fazenda São Paulo, em Conquista D'Oeste, o avião apresentou problemas técnicos, ocasião que os operadores da aeronave,
Synval e Jacome,
forçaram o pouso em uma plantação de soja.

Por conseguinte, a Polícia Militar de Conquista D'Oeste e Nova Lacerda/MT foram informadas do pouso da aeronave, deslocando-se ao local, oportunidade que efetuaram a prisão em flagrante de Jacome, sendo que Synval já havia fugido do local.

Em sequência, procedeu-se a buscas policiais, pessoal e no interior do avião, ocasião em que encontrou-se 442,200 kg de substância entorpecente análoga à "cocaína", passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme laudo pericial a fls. 31-34/IP (...)
” (Id. 182170908).

Diante desse quadro fático, os acusados
Evandro Gutjahr dos Santos
,
Synval Santos Seles Júnior
e Jacome Tavares Vieira foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Durante o tramitar processual, o feito foi desmembrado em relação ao acusado Jacome Tavares Vieira (Id. 182170913).

Após a instrução probatória, os acusados Evandro e Synval foram absolvidos das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, sendo decretado na sentença o perdimento da aeronave apreendida nos autos.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação dos apelados nos termos da denúncia, ao argumento de que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam a participação dos acusados no transporte da cocaína apreendida.

Da detida análise do feito, verifico que, embora não tenha sido interrogado na fase judicial, perante a autoridade policial o
acusado Evandro
afirmou que era proprietário da aeronave
modelo Sertanejo EMB-721C, fabricante Neiva/Embraer, ano 1977, prefixo PT-EOO, n. de série 721.095,
e que realizou a sua venda para Max Moraes de Oliveira, recebendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro como sinal.

Relatou que a entrega do bem ocorreu no dia anterior aos fatos narrados na denúncia, explicando que o seu funcionário, ora codenunciado Synval, deveria realizar um sobrevoo com a aeronave, acompanhado do piloto de confiança de Max e que deveriam pousar na cidade de Diamantino/MT, mas por motivos técnicos, acabaram descendo em Tangará da Serra/MT, local em que Synval entregou a aeronave para o piloto de Max e retornou para Cuiabá/MT de ônibus.

Ressaltou que no dia seguinte soube que a aeronave havia caído em uma fazenda em Conquista D’Oeste/MT e que estava carregada de drogas e, embora tenha tentado diversas vezes contato com o comprador pelos telefones informados, não obteve êxito.

Sustentou que é comum a venda de aeronave ocorrer após o comprador realizar um sobrevoo, destacando que as tratativas burocráticas, tais como a formalização da transferência da documentação, geralmente se estendem por meses, mas que não foram concluídas no caso em razão da queda do avião.

Por fim, advertiu que existia um plano de voo, que havia sido elaborado por Synval e que “
não é traficante de drogas e apenas fora enganado numa transação comercial, como fora adiantado um sinal, confiou em demasia
” (Id. 182170908, pp. 76-79).

Igualmente, ouvido apenas na fase extrajudicial, o
apelado Synval
relatou à autoridade policial que é piloto de aeronaves e que trabalhava há 6 meses para o corréu Evandro. Explicou que Evandro estava tratando da venda da aeronave e que, por essa razão, solicitou que realizasse um sobrevoo com os futuros compradores.

Destacou que elaborou o plano de voo e, juntamente com um piloto do pretenso comprador, pessoa que se apresentou como “Comandante”, saíram do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, com destino à Diamantino/MT, por volta das 12h20min do dia 8.3.2016.

Entretanto, como não havia combustível para abastecer a aeronave em Diamantino/MT, atendendo ao pedido do comprador, se deslocaram até Tangará da Serra/MT, cidade mais próxima com disponibilidade de recursos necessários para o abastecimento.

Explicou que, em Tangará da Serra/MT, após a aeronave ser abastecida, entregou-a para o piloto do comprador, voltando na mesma data para Cuiabá/MT, de ônibus (Id. 182170908, pp. 84-85).

Interrogado em juízo, o corréu Jacome Tavares Vieira relatou que foi convidado por pessoa conhecida apenas por “Anibal” para que o acompanhasse em um voo que tinha por finalidade o transporte de drogas. Disse que receberia a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela empreitada criminosa.

Apresentadas fotografias dos apelados Evandro e Sylval ao codenunciado Jacome, nenhum deles foi reconhecido como Anibal ou outra pessoa envolvida no transporte da droga.

Esclareceu que o entorpecente seria levado até o Mato Grosso do Sul, porém, não especificou a cidade ou outras informações relevantes para a identificação dos demais envolvidos.

Ouvido em juízo, o
policial militar Sebastião Andrade Ribeiro
relatou que receberam a informação de que um avião havia caído em uma plantação de soja e se deslocaram até o ponto informado. Disse que o corréu Jacome foi abordado andando a pé nas proximidades do local da queda e, embora tenha tentado despistar os policiais, acabou admitindo que era um dos ocupantes da aeronave.

Ressaltou que, em entrevista informal, Jacome admitiu que havia outra pessoa no avião e que ele estaria atuando como copiloto, mas que o comparsa conseguiu fugir, de modo que não foi possível identificar nem mesmo as suas características físicas.

O
delegado de polícia Gilson Silveira do Carmo
confirmou em juízo que o corréu Jacome foi preso em flagrante delito e que, pouco tempo depois, Antônio João de Carvalho Júnior se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia para informar que, conquanto a aeronave estivesse registrada no seu nome, havia sido vendida ao apelado Evandro, trazendo vários documentos para comprovar o alegado negócio jurídico.

Asseverou que Antônio mostrou conversas travadas entre ele e Evandro pelo aplicativo
WhatsApp
, inclusive no dia do acidente aéreo, na qual Evandro afirma: “
Cara, eu passei o avião para os caras fazer um free lance em Tangará ontem e os caras foram mexer com trem errado e caíram!
”, contrariando a versão do próprio acusado de que teria vendido a aeronave.

A testemunha reforçou que o apelado Evandro não trouxe nenhuma informação que pudesse identificar o suposto comprador, nem mesmo qualquer documento que indicasse a existência do negócio jurídico e revelou que recebeu informações do núcleo de inteligência da Polícia Civil de que Evandro era suspeito de realizar tráfico internacional de drogas.

Questionada pela defesa, a testemunha respondeu que, ainda que existissem indícios em desfavor do acusado Synval, não poderia afirmar com certeza que ele estaria envolvido no crime, ou que seria a segunda pessoa que ocupava a aeronave no momento da queda.

Da mesma forma, informou que nos registros do setor de inteligência da Polícia Civil não havia investigação que envolvesse os três acusados em crimes de tráfico de drogas, a não ser o presente feito, e que foram as circunstâncias da prisão do corréu Jacome que permitiram a conclusão de que os demais acusados estavam envolvidos.

Por fim, indagado pela defesa o motivo pelo qual a Polícia Civil não requisitou a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, a testemunha afirmou que “
não se atentou para essa possibilidade tendo em vista que todas as informações que o acusado SYNVAL prestou não foram comprovadas em sede de inquérito policial e que considerava que o denunciado já estava preparado para se defender “da situação”, pois até apresentou uma passagem de ônibus com o itinerário de Tangará da Serra a Cuiabá, datada de 08/03/2016
” (trecho da sentença de Id.

182170916).

O
delegado de polícia Vitor Chab Domingues
relatou em juízo que esteve no local da queda do avião e verificou que havia dois assentos escorados por entorpecentes, situação que indica que provavelmente havia outra pessoa na aeronave. Ressaltou também que não foi encontrado nenhum registro do plano de voo no local, o que reforça a assertiva de que possivelmente tais elementos foram levados por terceira pessoa, que conseguiu fugir.

O
delegado de polícia Cley Celestino Batista
relatou apenas que foi procurado por Antônio João de Carvalho Júnior, pessoa em nome de quem a aeronave estava registrada junto à ANAC, ocasião em que reduziu a termo as suas declarações e juntou a documentação pertinente por ele fornecida, elementos que foram posteriormente encaminhados à delegacia de polícia de Pontes e Lacerda/MT.

As
testemunhas Juliano da Silva Carvalho
e
Domingos Sávio Silveira Dourado
pouco ou nada esclareceram sobre os fatos narrados na denúncia.

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual verifica-se que, após a queda do avião em uma plantação de soja, a Polícia Civil constatou que a aeronave transportava grande quantidade de cocaína e identificou o apelado Evandro como então proprietário do bem.

Questionado, o acusado Evandro relatou que havia vendido a aeronave no dia anterior à queda e que ainda não tinha regularizado a sua transferência, mas que entregou o bem porque recebeu alto adiantamento em dinheiro vivo.

A versão apresentada pelo apelado Evandro foi confirmada pelo corréu Synval, que ressaltou que é piloto de aeronaves, que trabalhava para o codenunciado Evandro e que teria se deslocado da cidade de Cuiabá/MT até Tangará da Serra/MT para um sobrevoo com pessoa que estava negociando a compra do avião, reforçando que entregou a aeronave ao piloto de confiança do comprador, conforme determinado pelo apelado Evandro.

Durante a fase investigativa, não foi produzida nenhuma prova que pudesse indicar tratativas espúrias entre os acusados e possíveis traficantes de drogas, especialmente porque a autoridade policial responsável pelo inquérito nem sequer requisitou a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos suspeitos.

Igualmente, nenhuma diligência foi requerida para o fim de apurar se havia drogas ou outros objetos suspeitos sob o poder dos acusados, e nem mesmo foram levantados elementos probatórios que indicassem que eles apresentavam condição financeira incompatível.

Por outro lado, o corréu Jacome admitiu a prática delitiva e reforçou que desconhecia os apelados, asseverando o que foi contratado por pessoa diversa para a empreitada criminosa e receberia a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo transporte da droga.

Em suma, o que se pode dizer com certeza é que o acusado Evandro adquiriu a aeronave apreendida no transporte de drogas e que o corréu Synval realizou sobrevoo com o avião na véspera da localização da droga, retornando para Cuiabá/MT no mesmo dia, de ônibus.

Dessa forma, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que os apelados estavam associados para a prática da traficância de drogas e que participaram do transporte da cocaína apreendida, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que os apelados sejam pessoas propagadoras de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que os apelados estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas e que realizaram o transporte da droga apreendida, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, a defesa do acusado Evandro
requereu
a
restituição da aeronave
modelo Sertanejo EMB-721C, fabricante Neiva/Embraer, ano 1977, prefixo PT-EOO, n. de série 721.095, por não se tratar de produto oriundo de atividade criminosa.

Entretanto, os elementos levantados durante a instrução probatória, especialmente os relatos dos policiais civis e do corréu Jacome, denotam que a aeronave requerida foi utilizada para o transporte de grande quantidade de cocaína (442kg).

Destarte, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – MOTORISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – USO DO CAMINHÃO PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015). “Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.” (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055) “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015)
” (TJMT – Apelação n. 1014225-64.2021.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, DJe 25.3.2022).

Portanto, comprovada a utilização da aeronave apreendida para o transporte de grande quantidade droga altamente nociva à saúde humana, inclusive com evidente adulteração do bem para acomodar o produto ilícito, descabida a sua restituição na forma requerida.

Ademais, conquanto a defesa tenha requerido subsidiariamente a preferência na arrematação do bem, como pontuado na sentença, “
a aeronave, segundo a defesa do réu, bem como as declarações prestadas pelo acusado em sede policial, foi vendida para Max Soares e com a tradição do bem móvel ao comprador, o negócio jurídico foi concluído, independentemente do pagamento
”, de modo que não pode ser considerado proprietário do avião e não detém nenhum direito de preferência na sua alienação.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024